Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-79.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003227-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA ITAUNA LTDA - CNPJ: 18.298.710/0001-05 (EMBARGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FALTA DE INTERESSE PROCESUSAL – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL– CONTRADIÇÃO– VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O JULGAMENTO – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatado no acórdão
o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação (id.
135721170)
que, por unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença em remessa necessária.

Em apertada síntese, alega o embargante (id. 138104980) que o Acórdão incorreu em erro material uma vez que houve contradição na ementa e na fundamentação do acórdão, que analisou a preliminar de ausência de interesse de agir “
em face da inexistência de prévio esgotamento da via administrativa
”, em dissonância com o que a Apelante defendeu em sua tese recursal de “
que a ausência de interesse de agir está fundada no esgotamento da via administrativa
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para correção do equívoco apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença.

Sem apresentação de contrarrazões conforme certidão encartada em id. 139679187.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração que visa à reforma do
decisum
para sanar o erro material e contradição apontada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESUSAL – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO - EMPRESA INCLUÍDA NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO - COMPROVAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICADA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

1. Conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento da via administrativa, visto ser mera faculdade da impetrante.

2. O juiz ao sentenciar o feito, determinou a exclusão da empresa no Regime Cautelar Administrativo, bem como a sustação das penalidades dele decorrentes, logo, não extrapolou os limites da lide, vez que se ateve à pretensão autoral.

3. A empresa autora comprovou a sua regularidade fiscal, não sendo razoável a sua manutenção no regime cautelar administrativo. As limitações impostas à atividade comercial do contribuinte, em face da aplicação do regime especial do ICMS, violam as garantias constitucionais da liberdade de trabalho, de comércio, e da livre concorrência.

4. Recurso de apelação desprovido, e, em remessa necessária, ratificada a sentença que concedeu a segurança.”

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merece acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto verificado o erro material alegado no que tange a análise da preliminar de interesse processual, considerando que versou sobre inexistência de prévio esgotamento da via administrativa, quando a Apelação tratou do esgotamento da via administrativa.

Sem maiores delongas, o acórdão ora combatido, constou em seu voto que:

“(...)Afirma que a inscrição estadual nº 13.494.839-4 da apelada foi cassada, conforme publicação no D.O.E, edição nº 27286, de 21/06/2018, bem como cadastro de contribuinte - CCE/MT, de modo que à ordem postulada não trará qualquer utilidade, razão pela qual, pugna pela ausência de interesse processual da apelada, em face da
inexistência de prévio esgotamento da via administrativa
.

Sem razão o apelante. Conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que
não houve o prévio esgotamento da via administrativa
, visto ser mera faculdade da impetrante, logo, não há que se falar em ausência de interesse processual, merecendo ser rejeitada a preliminar. (...)”

Verifica-se que o erro material é somente no que tange ao texto onde consta “i
nexistência de prévio esgotamento da via administrativa
” e “
não houve o prévio esgotamento da via administrativa
”.

Assim, devem ser acolhidos os embargos apenas para retirar do voto as expressões “inexistência de prévio” e “não houve o prévio”, haja vista que o interesse de agir
ser mera faculdade
do Embargado
e independe de qualquer decisão administrativa,
considerando, sua inserção no Regime Cautelar Administrativo e suas respectivas sanções
.

Diante de todo o exposto,
acolho
os embargos de declaração tão somente para sanar o erro material apontado suprimindo as expressões “
inexistência de prévio
” e “
n
ão houve o prévio”
, sem contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022